Tribunal: CARF
Processo: 13617.720073/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos elencados no Decreto n° 70.235/72, bem como às disposições do artigo 142 do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGADA DE GFIP.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela Administração Tributária, formalizando a exigência.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N.o 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação. Nos termos da Súmula CARF n.o 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13617.720073/2019-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.418 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
VALMIR DA CONCEICAO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto n° 70.235/72, bem como às disposições do artigo 142 do
CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
GFIP. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGADA DE GFIP.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da
Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é
a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual
pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a
aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF N.o 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação. Nos termos da
Súmula CARF n.o 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13617.720073/2019-33
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13617.720073/2019-33

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-009.406, de 08 de abril de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11080.722763/2019-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
A autuada, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração pelo atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa
ao ano-calendário em questão.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13617.720073/2019-33

“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento entendeu por bem julgar
procedente o lançamento.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
- preliminar de nulidade;
- decretação da decadência;
- falta de intimação previa;
- denuncia espontânea;
- anistia da Lei n°13.097/2015;
- dupla visita; e
- cita princípios (razoabilidade, confisco).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso e
passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
DA NULIDADE

Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente lançamento,
cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o Agente
Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13617.720073/2019-33

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade
cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram
suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado
direito de defesa e contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. O fundamento de fato
para o lançamento é a entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP das competências informadas no auto de
infração.
O fundamento legal está informado no auto de infração.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas reguladoras do
processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72
(com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as previstas
no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA

No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de lançamento
de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP, o
lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo de entrega da primeira
declaração objeto da multa (07/08/2014). Logo, iniciou-se a contagem do prazo
decadencial em 1o de janeiro do ano seguinte.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos (31/12/2019),
não procede a preliminar de decadência levantada.
MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13617.720073/2019-33

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 32-A, da Lei
no 8.212/91, prevê a incidência de multa sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas,
como se vê:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, o que não
é o caso dos autos, pois o lançamento denota que houve fato gerador das contribuições
e foi lavrado após a publicação da referida lei.
Assim, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de acordo
com a legislação que rege a matéria.
DA FALTA INTIMAÇÃO PRÉVIA
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13617.720073/2019-33

A contribuinte alega ser necessária a sua intimação prévia ao lançamento.
No caso em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante
dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova
da infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva
dessa entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo administrativo
fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo a
obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário,
todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados, a
intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo
alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou
devido processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração é que o contribuinte
poderá exercer o direito de defesa com todas as garantias constitucionais e legais
inerentes.
Nesse sentido, o CARF possui enunciado sumular vinculante, ex vi da Súmula CARF
n.o 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Quanto a alegação da aplicação do instituto da denúncia espontânea no presente caso,
deixo de formular considerações mais delongadas haja vista o conteúdo da Súmula
CARF n° 49, cujo efeito é vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como já colacionado no voto, pelo exposto no artigo 32-A, II da Lei no 8.212/91, a
multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas no
documento ainda que tenham sido integralmente pagas.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
DA DUPLA VISITA

Em relação ao benefício da dupla visita, insculpido na Lei Complementar (LC) no 123,
de 14 de dezembro de 2006, art. 55, ele não se aplica às multas por atraso na entrega de
declarações, como se depreende da leitura do próprio dispositivo, que remete à
fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental,
de segurança e de uso e ocupação do solo.
A contribuinte aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser afastada,
uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração cometida (atraso na entrega da
GFIP), a data limite e a data efetiva de entrega, além do correto enquadramento legal.
Para infirmar essa constatação, caberia a ela comprovar eventual entrega no prazo.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS – INCONSTITUCIONALIDADE

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13617.720073/2019-33

Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar,
afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital